Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600471-74.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/08/2024
Número: 0600471-74.2024.6.16.0000
Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600471-74.2024.6.16.0000, referente Ofício SG Nº 117 -
SG/PGJ, do Ministério Público da União - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, acerca
do entendimento quanto à necessidade de desincompatibilização de servidor público de suas
funções para concorrer em pleito eleitoral, na forma estabelecida pelo artigo 1º, inciso II, alínea l da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 1990. Mencionado servidor, embora com lotação no Distrito
Federal, exerce suas funções remotamente do município de Curitiba/PR, tendo inclusive sua
residência habitual nessa cidade. Ref. SEI n° 19.04.4457.0043281/2024-97 e PAD 13800/2024 - doc.
231733/2024.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (CONSULENTE)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932410
13/08/2024
16:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.660

CONSULTA ELEITORAL 0600471-74.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
CONSULENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONSULTA. PROMOTORA DE JUSTIÇA
D O
D I S T R I T O
F E D E R A L
E
T E R R I T Ó R I O S . H I P Ó T E S E D E
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O D E
SERVIDOR PÚBLICO INDIVIDUALIZADO.
EXPOSIÇÃO DOS CONTORNOS DO
CASO CONCRETO. HIPÓTESE EM QUE
A R E S P O S T A D A C O N S U L T A
ANTECIPARIA JULGAMENTO DE
EVENTUAL ARGUIÇÃO DE CAUSE DE
INELEGIBILIDADE EM REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART. 30, INCISO VIII, DO
CÓDIGO ELEITORAL C/C ART. 87,
C A P U T ,
D O
R I T R E .
N Ã O
CONHECIMENTO.

1. Nos termos da legislação de regência,
cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais
responder às consultas formuladas, em
tese, por autoridade pública ou partido
político sobre matéria eleitoral.

2. Não comporta conhecimento a
consulta formulada com base em caso
concreto. Precedentes do TSE.

3. Consulta não conhecida.

DECISÃO

Num. 43932410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 16:58:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316585511000000042886519
Número do documento: 24081316585511000000042886519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 17:50:35

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Consulta formulada por Promotora de Justiça que exerce a
função de Secretária-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos
seguintes termos (id. 43909930):

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o, cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para
consulta acerca do entendimento desse órgão quanto à necessidade de
desincompatibilização de servidor público de suas funções para concorrer em
pleito eleitoral.

2. Recebemos pedido formulado por servidor lotado no Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, Leandro Recchiutti Gonsalves Pescuma, o qual
pleiteia a desincompatibilização de sua função pública para concorrer a cargo
eletivo no município de Curitiba/PR, na forma estabelecida pelo artigo 1º,
inciso II, alínea l da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 1990.

3. Mencionado servidor, embora com lotação no Distrito Federal, exerce suas
funções remotamente do município de Curitiba/PR, tendo inclusive sua
residência habitual nessa cidade.

4. Inicialmente, entendo não haver necessidade de desincompatibilização do
servidor de suas funções públicas para que ele concorra nas eleições
municipais de Curitiba/PR, ao cargo de vereador. Contudo, ao considerar a
natureza sensível do tema e o potencial impacto da decisão administrativa no
resultado das eleições em Curitiba/PR, esta Secretaria-Geral entende caber
ao Poder Judiciário Eleitoral, detentor da palavra final sobre a regularidade
das candidaturas, definir a necessidade ou não de desincompatibilização para
servidores em regime de trabalho não presencial, mesmo quando vinculados
a outro ente federativo, como no presente caso, em que o servidor tem
lotação no Distrito Federal.

5. Assim, questiono a Vossa Excelência qual o entendimento pacificado no
âmbito desse Tribunal Regional Eleitoral sobre a matéria.

6. Reitero os protestos de estima e consideração, solicitando que a resposta
ao presente expediente faça referência ao processo SEI n°
Num. 43932410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 16:58:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316585511000000042886519
Número do documento: 24081316585511000000042886519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 17:50:35

19.04.4457.0043281/2024-97”.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo não conhecimento da
Consulta em razão de o questionamento deixar de atender o requisito da abstração, na
forma do art. 87, § 4º, do RITRE-PR, haja vista a identificação de caso concreto e
personalizado a ser atingido pela eventual resposta deste Tribunal Regional Eleitoral (id.
43914014).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de procedimento de Consulta formulado por Promotora de Justiça do
Distrito Federal e Territórios sobre hipótese de desincompatibilização prevista no art. 1º,
inciso II, letra “l”, da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

[...]

II – Para Presidente e Vice-Presidente da República:

[...]

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

O Código Eleitoral estabelece, em seu art. 30, inciso VIII, que compete aos
Tribunais Regionais Eleitorais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe
forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político”.

Do texto normativo se extraem dois requisitos, quais sejam: i) consulta
formulada por autoridade pública ou partido político; e ii) consulta formulada sobre matéria
eleitoral em tese.

Tais requisitos, inclusive, foram estampados no Regimento Interno deste
Tribunal Regional Eleitoral:

Num. 43932410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 16:58:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316585511000000042886519
Número do documento: 24081316585511000000042886519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 17:50:35

Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese,
sobre matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de
partido político.

§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que
responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado
ou região que o abranja. (Grifei).

Nesse norte, cumpre pinçar do questionamento formulado na petição inicial a
descrição de um caso concreto, já individualizado e perfeitamente identificável na pessoa
de um servidor público federal.

“2. Recebemos pedido formulado por servidor lotado no Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, Leandro Recchiutti Gonsalves Pescuma, o qual
pleiteia a desincompatibilização de sua função pública para concorrer a cargo
eletivo no município de Curitiba/PR, na forma estabelecida pelo artigo 1º,
inciso II, alínea l da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 1990.

3. Mencionado servidor, embora com lotação no Distrito Federal, exerce suas
funções remotamente do município de Curitiba/PR, tendo inclusive sua
residência habitual nessa cidade.

4. Inicialmente, entendo não haver necessidade de desincompatibilização do
servidor de suas funções públicas para que ele concorra nas eleições
municipais de Curitiba/PR, ao cargo de vereador. Contudo, ao considerar a
natureza sensível do tema e o potencial impacto da decisão administrativa no
resultado das eleições em Curitiba/PR, esta Secretaria-Geral entende caber
ao Poder Judiciário Eleitoral, detentor da palavra final sobre a regularidade
das candidaturas, definir a necessidade ou não de desincompatibilização para
servidores em regime de trabalho não presencial, mesmo quando vinculados
a outro ente federativo, como no presente caso, em que o servidor tem
lotação no Distrito Federal.

Em verdade, responder à Consulta significa um juízo antecipado sobre
eventual questionamento de inelegibilidade do mencionado servidor, hipótese que se
descola do conceito de “matéria eleitoral em tese” albergado pelas normas que regulam
as Consultas Eleitorais.

Em casos tais, não se conhece a Consulta como, inclusive, é a orientação do
C. Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43932410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 16:58:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316585511000000042886519
Número do documento: 24081316585511000000042886519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 17:50:35

CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. EMERGÊNCIA SANITÁRIA.
POSSÍVEIS EFEITOS NO CALENDÁRIO ELEITORAL, PRÉ-CAMPANHA,
ALISTAMENTO, FILIAÇÃO E DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CASO
CONCRETO. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS RESPOSTAS. CONSULTA
NÃO CONHECIDA.

1. A consulta prevista no art. 23, inciso XII, do CE é aquela formulada em tese
por autoridade com jurisdição federal e que trate de matéria eleitoral em
sentido estrito.

2. É inviável a apresentação de consulta que verse sobre caso concreto e que
pela generalidade de seus termos possa gerar múltiplas respostas.
Precedentes.

3. Consulta não conhecida.

(TSE: Consulta nº060028282, Acórdão, Min. Og Fernandes, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 22/06/2020).

De igual forma é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMADO. ART. 30, VIII, DO CE,
ART. 87, CAPUT E § 1º DO RI/TRE-PR E ART. 101, VII, DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO PARANÁ. QUESTIONAMENTO SOBRE CONFIGURAÇÃO
DE CONDUTA VEDADA. CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais Regionais
Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese, por autoridade pública
ou partido político sobre matéria eleitoral.

2. Não comporta conhecimento a consulta formulada com base em caso
concreto. Precedentes do TSE.

3. Consulta não conhecida.

(TRE-PR: CONSULTA nº060039113, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 28/06/2024).

Em arremate, resta desatendido um dos critérios necessários para o
conhecimento da Consulta, prejudicando-se a possibilidade de sua resposta por esta
Corte Regional.

CONCLUSÃO
Num. 43932410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 16:58:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316585511000000042886519
Número do documento: 24081316585511000000042886519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 17:50:35

Ante o exposto, voto por não conhecer da Consulta, em razão do caráter
concreto do questionamento nela versado.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

CONSULTA (11551) Nº 0600471-74.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
JULIO JACOB JUNIOR - CONSULENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CONSULTADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 16:58:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316585511000000042886519
Número do documento: 24081316585511000000042886519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 17:50:35